Tribunal: TJDFT
Processo: 0719168-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0719168-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANIA CRISTINA VIANA DE MOURA AGRAVADO: FRANK OGUINO FERREIRA, ANTONIO ADEILSON RODRIGUES DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SILVANA CRISTINA VIANA MOURA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Imissão de Posse, Feito no 0705275-73.2021.8.07.0003, manejada em desfavor da Agravante e de ANTONIO ADEILSON RODRIGUES DE JESUS por FRANK OGUINO FERREIRA, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a desocupação do imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO Cuida-se de ação de imissão de posse, cumulada com tutela de urgência, em que a parte autora fez pedido de liminar visando à desocupação liminar do imóvel objeto dos autos. Para tanto, fundamentou seu pedido alegando que adquiriu regularmente um imóvel (Ceilândia-DF, no Bairro Setor ‘O’, na QNO 13, conjunto ‘B’, casa 12, CEP 72.255-302), o qual era gravado com alienação fiduciária. Infere que ‘após o cumprimento integral do pagamento e a pertinente regularização cartorária do imóvel, o Autor ainda não conseguiu obter a posse do imóvel que lhe é de direito, justamente pela renúncia do Réu em desocupar o imóvel. Afinal, evidenciado o domínio e posse injusta do Réu’. Aduz que formalizou a transferência, mas o réu se nega a desocupar o bem, mesmo o autor tendo apresentado toda a documentação. É o breve relato. Decido. Com efeito, a parte autora fez juntar a cópia da matrícula do imóvel com o termo de ‘Consolidação da Propriedade’, o que demonstra que realmente possui o direito de gozo e fruição sobre o imóvel (ID 84728627). De fato, um dos direitos decorrentes da propriedade é gozar e usufruir do bem, de modo que urge reconhecer que constitui uma prerrogativa legítima do autor se imitir na posse do imóvel. Portanto, com base nos termos da lei n. 9.514/97, é viável a concessão da liminar, uma vez demonstrados seus requisitos. Sobre o tema: ‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA E ALIENAÇÃO DO IMÓVEL POR MEIO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DIREITO DO ADQUIRENTE À REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LEI 9.514/1997, ART. 30. I. Consolidada a propriedade fiduciária e alienado o imóvel mediante leilão extrajudicial, o adquirente faz jus à liminar de reintegração de posse, nos termos do artigo 30 Lei 9.514/1997. II. Recurso provido. (Acórdão 1192630, 07213500720188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 28/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PRAZO LEGAL PARA DESOCUPAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1. Segundo o art. 30, da Lei no 9.514/97, é assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do artigo 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta (60) dias, desde que comprovada, na forma do disposto no artigo 26, a consolidação da propriedade em seu nome. 2. Cumpridas as exigências legais referentes à execução extrajudicial de contrato de financiamento imobiliário com garantia de alienação fiduciária, impõe-se a manutenção do decisum que indeferiu o pedido de suspensão da liminar de imissão de posse. Precedentes jurisprudenciais desta egrégia Corte de Justiça. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1151310, 07109693720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 22/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)’ Ademais, sobreleva notar que o autor afirma que já notificou o réu, bem como o imóvel já se encontrado registrado em seu nome, de modo que a imissão da posse é uma decorrência lógica. Destarte, defiro o pedido de liminar. Expeça-se mandado de citação e intimação para desocupação voluntária no prazo de 60 (sessenta) dias. Transcorrido o prazo sem a desocupação, deverá ser realizado a desocupação compulsória com auxílio de força policial, se necessário. Cite-se e intime-se.” Diz a Agravante que “a decisão padece de graves defeitos, além de ilegalidades que, sem dúvida, determinará a revisão e reforma. Isso, porque a decisão agravada inicialmente não está respeitando o prazo de 60 (sessenta) dias previsto no 30 da lei 9514/97 para que a requerida desocupasse o imóvel de forma voluntária, eis que a agravante foi devidamente intimada na data de 25.05.2021, não tendo portanto exaurido o prazo para a devida desocupação voluntaria” (Num. 26533900 - Pág. 3). Invoca a pandemia de coronavírus e defende que o cumprimento de decisões judiciais desse gênero atenta contra o princípio da dignidade da pessoa humana. Assevera que reside no imóvel desde setembro de 2019, inicialmente como locatária, vindo a adquirir o “ágio” do bem em 25/09/2020, já que tal imóvel estava incluso em Programa Habitacional ligado à Caixa Econômica Federal. Discorre acerca da negociação para aquisição do imóvel e assevera que, “mesmo residindo no imóvel em momento algum recebeu qualquer documento expedido pela Caixa Economica Federal que informasse que o referido imóvel iria ser levado a leilão extrajudicialmente para que a mesma pudesse participar eis que a mesma tem interesse de permanecer com imóvel tendo investido no mesmo aproximadamente R$50.000,00 (cinquenta mil reais) em reformas necessárias e estruturais , parte elétrica, hidráulica , alvenaria e reformas estruturais como um todo.” (Num. 26533900 - Pág. 8). Tece arrazoado acerca das benfeitorias e do direito de retenção e afirma que “não se opõem a desocuparem o imóvel se assim for decidido quando a validade da licitação, todavia, não antes de receberem a indenização a qual fazem jus. Pois pela conduta de má fé até então apresentada pelo agravado, este quer na verdade, tomar posse de bens que não são seus com intuito claro de enriquecer ilicitamente.” (Num. 26533900 - Pág. 9). Sustenta que a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação. Argumenta que não foi observado o prazo legal de 60 (sessenta) dias para a desocupação voluntária do imóvel. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento para que seja cassada a decisão agravada. Subsidiariamente, postula a concessão de 60 (sessenta) dias para desocupação do imóvel ou que seja obstada a ordem de desocupação por questão de humanidade. Preparo regular (Num. 26533901 e 26533903). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SILVANA CRISTINA VIANA MOURA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Imissão de Posse, Feito no 0705275-73.2021.8.07.0003, manejada em desfavor da Agravante e de ANTONIO ADEILSON RODRIGUES DE JESUS por FRANK OGUINO FERREIRA, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a desocupação do imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Realizando o exame perfunctório próprio desta sede, entendo que, a despeito de ser patente o risco de dano, não está presente a probabilidade do direito da Agravante. O Feito originário constitui-se em Ação de Imissão de Posse. O referido instrumento processual dirige-se a quem tem o domínio do bem. Conforme consta da matrícula do imóvel (Num. 84728627 - Pág. 2 do Feito originário), em 22/07/2016 foi averbada a consolidação da propriedade fiduciária em favor da Credora Fiduciária – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Ato contínuo, foi averbada a baixa da Alienação Fiduciária e a informação de que, nos leilões realizados em 27/01/2017 e 10/02/2017, não houve licitante. Posteriormente, o ora Agravado adquiriu o bem imóvel em questão mediante Escritura Pública de Compra e Venda celebrada com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Num. 84728626 do Feito originário) em 08/12/2020. Nesse descortino, o ora Agravado, conforme pode ser extraído da leitura da matrícula do imóvel (Num. 84728627 do Feito originário), adquiriu o imóvel é o legítimo titular do respectivo domínio. Acerca da Ação de Imissão de Posse, trago à colação o pertinente ensinamento de Nelson Rosenvald, in verbis: “À primeira vista, poderia o nome imissão de posse indicar uma espécie de ação possessória. Contudo, é tipicamente uma ação petitória que, na maior parte das situações, deverá ser adotada pelo proprietário que adquirir o domínio por meio de título registrado, mas não pode investir-se na posse pela primeira vez, pois o alienante, ou um terceiro (detentor) a ele vinculado, resiste em entregá-la. (...). Outrossim, a imissão de posse é ação peculiar, pois seu pólo passivo só compreende o alienante ou terceiros a eles subordinados como meros detentores (v. g., caseiro). Sua base jurídica reside no fato de que quem transmite a propriedade também transfere a posse da coisa. Daí, o novo proprietário só se imite contra quem lhe outorgou tal condição, mas não efetivou o acordo.” (in Direitos Reais; Impetus; Rio de Janeiro 2004; pp. 299/300) Desse modo, em tese, correta a solução estampada na decisão agravada, haja vista que o Autor da Ação de Imissão de Posse, ora Agravado, apresentou a comprovação da aquisição da propriedade imóvel com o título devidamente registrado. Quanto ao tema da Ação de Imissão de Posse, confira-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. AGRAVO RETIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS. BEM IMÓVEL. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE COM O REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. I - O julgamento sem a oitiva de testemunha, não causou cerceamento de defesa, pois a prova necessária para a resolução do mérito é documental. Agravo retido desprovido. II - A ação de imissão na posse é cabível para o proprietário, que possui título registrado, que pretende a posse direta com fundamento na propriedade. III - Os documentos públicos possuem presunção de veracidade e legalidade, presunção superável apenas diante da prova em sentido contrário. IV - Apelação desprovida.” (Acórdão n.941325, 20130910091152APC, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2016, Publicado no DJE: 17/05/2016. Pág.: 267/339) Por outro lado, ainda que houvesse pendência de demanda acerca do financiamento do imóvel perante a Justiça Federal, tal fato não é influente para o deslinde da demanda (Ação de Imissão de Posse), uma vez que, conforme consta da matrícula do bem, houve a transmissão de propriedade ao Agravado. Confira-se, nesse sentido, o seguinte precedente da egrégia Quinta Turma Cível desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. LIMINAR. DESOCUPAÇÃO. DEFERIMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. DISCUSSÃO ACERCA DE VÍCIOS NO PROCEDIMENTO NA JUSTIÇA FEDERAL. ÓBICE NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A reintegração liminar na posse de imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia é assegurada ao credor fiduciário quando comprove a consolidação da propriedade em seu nome (art. 30, da Lei n. 9.514/1997). A comprovação da aquisição do bem, ainda que por alienação fiduciária, possibilita a concessão de liminar na ação de imissão na posse. 2) A existência de ação anulatória em trâmite na Justiça Federal, na qual a antiga proprietária do bem alega ter ocorrido vício no procedimento de retomada do imóvel pela credora fiduciária, não constitui óbice ao deferimento da liminar pleiteada na ação de supramencionada. 3) Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1260361, 07086745620208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, não assiste razão à Agravante quanto alegada inobservância do prazo para a desocupação do imóvel. Nesse ponto, o caso concreto possui algumas peculiaridades. O Feito originário foi proposto inicialmente somente contra ANTONIO ADEILSON RODRIGUES DE JESUS, que se identificava como “o dono da casa” em conversa (WhatsApp) com o patrono do Recorrido (Num. 84728635 - Pág. 1 do Feito originário), mas que, notificado extrajudicialmente em 03/02/2021 no próprio imóvel discutido, recusou-se a assinar a notificação (Num. 84728632 do Feito originário). Deferida a liminar e determinada a citação/intimação do Réu ANTONIO ADEILSON, a diligência fora cumprida por Oficial de Justiça no endereço do imóvel. Confira-se o inteiro teor da certidão respectiva: “Certifico e dou fé que em cumprimento ao r. mandado, em 20/03/2021, às 11:08, dirigi-me à QNO 13, CONJUNTO B, CASA 12, CEILÂNDIA-DF, onde PROCEDI À CITAÇÃO e INTIMAÇÃO de ANTONIO ADEILSON RODRIGUES DE JESUS, 885.481.391-53, CEL. 98609-1523, de todo o teor do mandado que lhe foi lido, recebeu a cópia e NÃO exarou nota de ciente, devido as Medidas de Prevenção do COVID-19. Distrito Federal, 23 de março de 2021. LEISE LEITE NASCIMENTO Oficial(a) de Justiça - mat. 317242” (Num. 87035708 do Feito originário. Grifei). A aludida certidão foi juntada ao Feito em 23/03/2021. Em contestação, o mencionado Réu afirmou que era apenas namorado da ora Agravante e que ela nunca recebeu notificação para desocupar o imóvel (Num. 89156094 - Pág. 3 do Feito originário). Nesse descortino, tendo em vista tais circunstâncias, entendo que não pode ser atendido o pleito da Agravante para a concessão do que seria, na verdade, um novo prazo de 60 (sessenta) dias, já que a ciência da ora Recorrente quanto à pretensão de retomada do imóvel e do prazo para desocupação voluntária, em princípio, está satisfatoriamente demonstrada em razão do quanto acima mencionado. Registre-se que o Réu ANTONIO ADEILSON, até mesmo, interpôs anteriormente um Agravo de Instrumento no bojo do Feito originário (Agravo de Instrumento n.o 0715658-22.2021.8.07.0000), recurso que não fora conhecido em razão de irregularidade formal. Desse modo, em face das peculiaridades do caso concreto, entendo que já se escoou o prazo de 60 (sessenta) dias previsto na Lei de Regência. Com efeito, o caput do art. 30 da Lei n.o 9.514/1997 estabelece que é “assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.” (grifei). O referido prazo é de direito material e, assim, conta-se em dias corridos a partir da ciência do primeiro Réu da decisão recorrida, o que ocorreu com a sua citação no Feito originário em 23/03/2021. Quanto ao prazo para desocupação do imóvel objeto de alienação fiduciária em garantia, nos termos da Lei n.o 9.514/1997, seguem os seguintes precedentes: “PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. PRAZO. FORMA DE CONTAGEM. NATUREZA DE DIREITO MATERIAL. DIAS CORRIDOS. 1. O prazo para a desocupação voluntária de imóvel alienado fiduciariamente previsto no artigo 30 da Lei n.o 9.514/97 tem vocação de direito material, sendo sua contagem realizada em dias corridos, não obedecendo a forma de contagem dos prazos processuais em dias úteis prevista no artigo 219, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1302542, 07205345420208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 3/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. LEI 9.514/1997. NOTIFICAÇÃO. LEILÃO. DISCUSSÃO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DESOCUPAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As tutelas de urgência e evidência são espécies de tutela provisória, porquanto concedidas antes do provimento final do processo. São caracterizadas pela precariedade e dependem da confirmação para a entrega definitiva do bem da vida. 2. Exposto claramente pelo Magistrado qual regime de tutela provisória está a ser executado, a fungibilidade das tutelas de urgência e evidência deve ser reconhecida. Enunciado 45, da Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal. 3. O parágrafo único, do artigo 30, da Lei 9.514/1997, alterado pela Lei 13.465/2017, estabelece a inviabilidade do cumprimento da imissão da posse, após a consolidação da propriedade na Alienação Fiduciária de Imóvel, se o devedor fiduciante estiver a discutir em ação própria a notificação para a consolidação da propriedade. 4. A interpretação teleológica extraída do dispositivo acima deve ter como parâmetro a relação entre o devedor fiduciante e o credor fiduciário. Ocorrido o Leilão, o novo proprietário, registrada a propriedade no respectivo Cartório de Registro de Imóveis, tem o direito de sequela e de ser imitido na posse do imóvel, em razão da sua Boa-Fé. Jurisprudência deste Tribunal. 5. O prazo para desocupação voluntária é de 60 (sessenta) dias, a contar da intimação judicial do ocupante, nos termos do caput, do artigo 30, acima mencionado. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1278149, 07269573020208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 8/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REIVINDICATÓRIA. TUTELA ANTECIPADA. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL. LEILÃO JUDICIAL. ARREMATAÇÃO. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. PRAZO. I - Consoante o disposto no art. 30 da Lei 9.514/97, o prazo para desocupação é de sessenta dias a contar da intimação, após arrematado e consolidada a propriedade do bem imóvel gravado com alienação fiduciária. II - Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1205252, 07107058320198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 8/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, não vislumbro a alegada ausência de fundamentação da decisão agravada. O ato judicial, a despeito de ostentar fundamentação concisa, traz suficientemente expostos os motivos da formação da convicção do Magistrado prolator. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 18 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador